Tribunal: TJDFT
Processo: 0730456-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730456-48.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: MARLENE LESSA VERGILIO BORGES DESPACHO Compulsando-se os autos, observa-se que a parte recorrente interpôs o recurso especial, no dia 25/3/2024, desacompanhado da guia e comprovante de pagamento relativos ao preparo, alegando a indisponibilidade do sistema, consoante documento de ID no 57270763. Registre-se que, até a presente data, não há comprovante de pagamento do preparo recursal juntado aos autos. Ocorre que, nos termos do artigo 8o da Resolução STJ/GP no 2 de 1/2/2017, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no dia útil subsequente à retomada do funcionamento do sistema de GRU Cobrança. Verifica-se, portanto, que o recorrente não adotou a providência determinada pela mencionada resolução. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, fica intimado o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007